Tribunal: TJDFT
Processo: 0734276-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO ADVOCATÍCIO. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ACTION NATA. VIOLAÇÃO DO DIREITO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE EXTINÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
1. As normas sobre a prescrição estão vinculadas ao princípio da actio nata, de modo que, para que se dê início à contagem do prazo prescricional, faz-se necessário a violação do direito (viés objetivo) e o conhecimento inequívoco do fato lesivo pelo prejudicado ou ofendido (viés subjetivo), fazendo surgir a possibilidade de se exigir o direito subjetivo.
2. Em se tratando de questões postas em juízo e que, por inércia ou desídia do advogado, causaram prejuízo à parte, como no caso presente, o trânsito em julgado do acórdão que reconhece a intempestividade do ato por ele praticado é que constitui o marco inicial para a contagem do prazo.
3. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é de 10 (dez) anos, por incidir a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, à mingua de previsão de prazo diverso na legislação. Precedentes do STJ.
4. Apelação. Rejulgamento parcial. Recurso do réu conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Negado provimento.